Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-90.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013466-90.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALCIDES LUCINDO DA SILVA - CPF: 206.102.701-68 (EMBARGANTE), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: ALCIDES LUCINDO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PASEP - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE SALDO INICIAL DO EXTRATO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir a causa ou promover a revisão do julgado.

2 - Não há omissão no acórdão quando a questão referente à suficiência da documentação apresentada pelo banco foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente consignado que o extrato juntado contém as informações essenciais para identificação da movimentação financeira questionada.

3 - A pretensão de obter documentação mais detalhada, com discriminação de todos os depósitos desde a abertura da conta, configura inovação em relação ao pedido original, conforme já decidido no acórdão embargado.

4 - Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no caso.

5 - Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALCIDES LUCINDO DA SILVA
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que homologou a exibição de documentos apresentados pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que este deixou de se manifestar sobre ponto central abordado nas razões de apelação: a ausência de lançamentos anteriores que justifiquem o saldo inicial de R$ 711,82 (setecentos e onze reais e oitenta e dois centavos) apresentado no extrato fornecido pelo banco embargado, o que impediria o reconhecimento de apresentação de extrato completo.

Argumenta que tal omissão compromete a própria lógica da decisão, pois não seria possível considerar "completo" um extrato que já inicia com saldo positivo sem demonstrar quais depósitos o formaram, quando e em que valores.

Afirma ainda que a incompletude do extrato inviabiliza a finalidade da ação cautelar, que é fornecer elementos para verificar se todos os depósitos foram efetivados e conferir a regularidade da correção monetária aplicada.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que seja reformado o acórdão, reconhecendo-se a incompletude do extrato apresentado, o descumprimento da tutela de urgência e a aplicação da multa cominatória anteriormente fixada. Postula, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recurso especial.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos, argumentando que não há qualquer vício no acórdão e que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre a ausência de lançamentos anteriores que justificassem o saldo inicial apresentado no extrato bancário fornecido pelo embargado.

Contudo, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à suficiência da documentação apresentada pelo banco réu, consignando expressamente que:

"Analisando a petição inicial, verifica-se que o autor requereu especificamente: (i) o documento comprobatório do suposto saque do PASEP, e (ii) extrato completo do PASEP.

Salienta-se que em cumprimento à determinação judicial, o banco réu apresentou documentação comprovando o saque questionado, bem como o extrato do PASEP vinculado ao CPF do autor, contendo informações sobre os valores, datas e destinação dos recursos.

Com efeito, a documentação apresentada atende à pretensão cautelar deduzida na inicial, pois possibilita ao autor verificar a existência do saque e os dados essenciais da movimentação do PASEP, fornecendo subsídios suficientes para eventual propositura de ação principal.

Ressalta-se que o apelante sustenta que o extrato juntado seria incompleto por não apresentar todos os depósitos realizados desde a abertura da conta e não discriminar a forma de correção monetária aplicada. Contudo, essa alegação não encontra respaldo na petição inicial, que se limitou a requerer o 'extrato completo do PASEP', sem especificar o período ou o nível de detalhamento pretendido."

Como se vê, o acórdão abordou expressamente a questão da suficiência do extrato apresentado, inclusive quanto à alegação de que este seria incompleto por não apresentar todos os depósitos realizados desde a abertura da conta.

E o fato de não ter mencionado especificamente o saldo inicial de R$ 711,82 não configura omissão, pois tal argumento está inserido na análise mais ampla sobre a completude do extrato, que foi devidamente enfrentada.

Ademais, o acórdão foi claro ao consignar que "
o extrato apresentado contém as informações essenciais para a identificação da movimentação financeira questionada, permitindo ao autor verificar os valores depositados e sacados, bem como o destinatário dos recursos
", e que "
a pretensão recursal de obter documentação mais detalhada, com discriminação de todos os depósitos desde a abertura da conta e da forma de atualização monetária, configura inovação em relação ao pedido original, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
".

Portanto, a questão suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada pelo acórdão, ainda que de forma implícita, ao reconhecer a suficiência da documentação apresentada para os fins da ação cautelar de exibição de documentos.

Vale ressaltar que o procedimento de produção antecipada de provas, no qual se insere a ação de exibição de documentos, tem caráter não contencioso e visa apenas à obtenção de elementos probatórios, sem discussão aprofundada do mérito da relação jurídica material, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no caso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025